Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000038-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOBAR FRANCISCO DE PAULA, AILTON DE ALMEIDA, ALBANO FONSECA CORREA, ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO C SILVEIRA CUPIDO, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, ANDRÉ PROENÇA DOS SANTOS, ANTONIO COSTA, ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, BENEDITO BISPO DOS SANTOS, CELSO FERREIRA ALVES, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DARCY MIGUEL AUGUSTO, DJALMA ALVES BEZERRA, EBER LIMA DE ARAUJO, EDISON BASTOS, ELIZEU FRANCISCO DE ARRUDA, EMANOEL MOREIRA CHAVES, EMMANOEL DIAS DE ASSUNÇÃO, FLORÊNCIO AUGUSTO, FLORIANO ALVES DIAS, GABRIEL GONÇALVES, GERALDO MAGELA P FAJARDO, GETULIO DA COSTA RENZETTE, GIOVANI AMAZONAS DO PRADO, HELIO DAVID CARDOSO, HELIO DE MOURA, HUGO LAUTERJUNG, INACIO BORGES DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRAS, JAIME PIRES CALDAS, JANO VICENTE BARRETO, JOÃO LIRA SOBRINHO, JOAQUIM ALBINO DE SOUZA, JONAS DE ABREU E SILVA, JONAS FERREIRA, JORGE AUGUSTO BRAGA, JORGE DA SILVA, JORGE FERNANDES ATHIENZA, JORGE DAVID DOS SANTOS, JORGE GONÇALVES PINHEIRO, JORGE PINHEIRO, JOSE ALVES DE AZEVEDO, JUBDYVAN COSTA, LEANDRO REIS, LÍDIO SILVA FEITOSA, LUCIANO ZEFERINO, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUS PEREIRA COELHO, MATHEUS PEREIRA COELHO, MILITINO PEREIRA DA SILVA, NELSON LAURINDO, OLIVEIRA THIMÓTHEO, OSWALDO FARIAS SALGADO, OSWALDO MACHADO GUIMARÃES, OTACÍLIO BENVENUTO DA SILVA, PAULO GOMES DE CAMPOS, RAIMUNDO DA SILVA TELES, ROBERTO RIBEIRO FERREIRA, ROGERIO DA SILVA FILHO, RUBEN ASSIS BONFIM, SEBASTIÃO ALVES, UBIRATAN MAXIMO SOARES, VICENTE MARTINS DE JESUS, VICTOR CUNHA, WALDIR GUERRA DE FREITAS, WALDOMIRO FERREIRA, WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER PEREIRA COELHO, WALTER TOMAZ DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WANTUIL FRANCISCO CARNEIRO, WILSON HUGOLINO, WILSON LUCAS DOS SANTOS, DR JOÃO BATISTA SOUSA, WILSON ASSIS DE OLIVEIRA SUCESSOR: ROSANGELA NAZARIO COSTA DA SILVA, VALDECY COSTA BOMFIM, ROBSON JULIO COSTA BOMFIM, RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO, MARIA NASCIMENTO COELHO, SHIRLEI NASCIMENTO COELHO, WALTER PEREIRA COELHO FILHO, FATIMA NASCIMENTO COELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO o requerimento ID 12114992, pois, para o levantamento dos valores devidos ao credor falecido ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA COTTA SILVEIRA CUPIDO, é necessária a habilitação dos sucessores perante o juízo da execução. Nesse passo, frisa-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, é importante mencionar que, por meio do ofício ID 8248554 – Pág. 25, o Juízo da 25a Vara Cível da Comarca da Capital - Rio de Janeiro/RJ solicitou informações sobre o valor devido ao credor ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA COTTA SILVEIRA CUPIDO, para instrução do processo 0141379-24.2000.8.19.0001, possivelmente para futura constrição. 2. INDEFIRO o requerimento ID 14339701, pois, para o levantamento dos valores devidos ao credor falecido ANTONIO COSTA, é necessária a habilitação dos sucessores perante o juízo da execução. Nesse passo, frisa-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. INDEFIRO o requerimento ID 15647671, pois, para o levantamento dos valores devidos ao credor falecido UBIRATAN MAXIMO, é necessária a habilitação dos sucessores perante o juízo da execução. Nesse passo, frisa-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, havendo ofício específico do Juízo Sucessório, esta Coordenadoria providenciará a transferência dos valores para uma conta judicial vinculada ao processo de inventário correspondente. 4. INDEFIRO o requerimento ID 15433606, formulado por CARITA ALVES FERREIRA NETA, pois o Sr. EDUARDO ANTONIO CORTES DOS SANTOS não figura como credor ou (sub)cessionário do presente precatório. 5. Em resposta à comunicação ID 11518289, oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Família – Regional da Leopoldina – Rio de Janeiro/RJ para informar que o crédito do credor DARCY MIGUEL AUGUSTO foi quitado no ano de 2011, conforme ata de audiência de ID 8248522 – Pág. 16/18 e alvará de ID 8248522 – Pág 39. Encaminhe-se o ofício para o e-mail leo03vfam@tjrj.jus.br, com cópia da ata de audiência de ID 8248522 – Pág. 16/18 e do alvará de ID 8248522 – Pág 39. 6. Reitere-se o ofício ID 10562663 para o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios